Tribunal: STF
Processo: RHC 240182
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gilberto de Jesus Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 815.719/ES (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I , do Código Penal) (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea do decreto condenatório, pois o juízo sentenciante valorou negativamente os registros criminais pretéritos na conduta social do Recorrente. Sustenta a exasperação indevida da pena-base em relação às consequências e às circunstâncias do crime. Requer o redimensionamento da pena. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 77). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 40): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TESES DA DEFESA NÃO DEBATIDAS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As teses da defesa, trazidas no writ, não foram apreciadas pela instância antecedente, de modo que não podem ser analisadas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 815.719/ES, não apreciou as teses defensivas ao fundamento de que ‘não foram apreciadas pela instância antecedente, de modo que não podem ser analisadas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância’. 



    Nesse contexto, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 233.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023; HC 233.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.01.2024; HC 234.008-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024.



    A matéria trazida nestes autos não foi debatida pelas instâncias anteriores. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente